Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716335-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: NIVALDO FERREIRA GUIMARAES, MERCIA GUIMARAES FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (ID 58321820), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS em face de NIVALDO FERREIRA GUIMARÃES e MÉRCIA GUIMARÃES FARIA, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0004844-62.2016.8.07.0001, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravados e determinou a suspensão do processo executivo em relação aos Excipientes, nos seguintes termos (ID 58321821): A) Em relação à exceção de pré-executividade apresentada pelos executados NIVALDO FERREIRA GUIMARAES e MERCIA GUIMARAES FARIA no id. 162662164, o que se pleiteia é a suspensão (e não a extinção) desta execução em relação aos referidos, por conta da tutela de urgência concedida no âmbito do processo no 5588203-67.2019.8.09.0011 (1a Vara Civil de Aparecida de Goiânia). O instrumento contratual que fundamenta a pretensão do exequente (procuração outorgada para que o imóvel de matrícula no 19.927 do CRI de Morrinhos/GO fosse gravado de hipoteca em garantia da cédula ora executada) não está produzindo efeitos neste momento por conta de decisão judicial; logo, não é razoável - aliás, é logicamente contraditório - que este processo prossiga em relação a tais executados, que ocupam o polo passivo unicamente pela sua qualidade de intervenientes-garantidores em relação a tal imóvel. Saliento que o cerne da exceção acima tratada é tão-somente a decisão proferida por aquele juízo, pois a questão referente à existência ou não de poderes na procuração para gravar o imóvel com hipoteca já foi apresentada pelos mesmos executados em exceção de pré-executividade anteriormente (id. 82541532), exceção essa já apreciada e rejeitada por este juízo e pela segunda instância nos ids. 86592824 e 119309956. Portanto, suspendo o processo em relação aos executados acima enquanto perdure a suspensão determinada pelo juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, cabendo às partes informam acerca de eventual revogação ou modificação. (grifos nos originais). B) Em tempo, pende de análise a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados ESPÓLIO DE JOAO FRANCISCO VIEIRA DE MORAES e TEREZINHA VIEIRA DE MOURA no id. 154127181. Manifeste-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. A Agravante, nas suas razões recursais, em síntese, aduz que: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a eminência de lesão grave e de difícil reparação, bem como a relevância das razões do direito vindicado; (ii) “os Agravados apresentaram exceção de pré-executividade na qual alegam que a assinatura do instrumento de hipoteca que garante o contrato objeto da execução de origem não possui validade, tendo em vista que supostamente a procuração outorgada ao Sr. Marcelo não garantia poderes específicos para outorgar o imóvel de Matrícula n.o 19.927 do CRI de Morrinhos/GO em hipoteca”; (ii) “a questão está sendo tratada em ação própria e até o momento, não se tem qualquer sentença transitada em julgado reconhecendo que a procuração em questão possuía (ou não) poderes para outorgar o imóvel em garantia da operação objeto desta execução”; e (iv) o imóvel hipotecado foi dado em garantia mediante procuração validamente outorgada pelos Agravados. Afirma que ainda que tenha sido proferida decisão liminar, nos autos da ação n. 5588203-67.2019.8.09.0011, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Aparecida de Goiânia/GO, suspendendo a procuração referida, não foi reconhecida qualquer nulidade a respeito da hipoteca. Com essas alegações, pede o deferimento da “antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o imediato arresto de bens dos Agravados, sob pena de ineficácia do procedimento executório”. No mérito, pugna-se pelo “provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a suspensão determinada na decisão agravada e, consequentemente, rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravados e determinar o prosseguimento do feito contra os imóveis objeto de garantia hipotecária”. O recurso não veio acompanhado do preparo. No despacho de ID 58528422, o Relator determinou o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 dias. O preparo foi apresentado em dobro, no prazo assinalado, mas acostado à petição em nome do ITAÚ UNIBANCO S.A. Ante a discrepância quanto ao nome da parte, foi determinado o esclarecimento sobre a petição de ID 58907370. A Agravante justificou que houve um equívoco ao indicar o nome da parte Recorrente (ID 59329660). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados extraídos do acervo jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS ALIENADOS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação de tutela, visto que, para além de genéricas e abstratas alegações, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto e imediato à agravante, mas apenas, futuro e incerto, decorrente de eventual sucumbência em ação de execução fiscal que persegue o recebimento de IPTU. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1759389, 07235943020238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal depende da presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos impede o deferimento do requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1419212, 07040802820228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, considerando as alegações da Agravante em consonância com os documentos constantes dos autos, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora, o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. No caso, os Executados garantidores da dívida exequenda, apresentaram exceção de pré-executividade nos autos da execução de origem postulando a suspensão do processo em relação aos Executados/Excipientes, em razão da tutela de urgência concedida no processo no 5588203-67.2019.8.09.0011 em trâmite na 1a Vara Civil de Aparecida de Goiânia. Sendo que o Juízo exequendo deferiu o pedido dos Executados/Excipientes e suspendeu a execução n. 0004844-62.2016.8.07.0001 em relação a esses Executados, enquanto perdurar a suspensão determinada pelo juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Não emerge dos autos, a urgência justificadora da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que não foi determinada a extinção do processo executivo e nem a liberação de bens penhorados. Mas, sim, houve a ordem de suspensão da execução em relação aos dois Agravados, em caráter provisório, pois foi condicionada à subsistência da tutela de urgência concedida pelo Juízo da 1a Vara Civil de Aparecida de Goiânia/GO nos autos da ação de conhecimento n. 5588203-67.2019.8.09.0011. Portanto, ausente o periculum in mora que constitui um dos requisitos necessários para concessão da antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que as alegações vertidas nas razões recursais foram genéricas e abstratas sem demonstração de qualquer prejuízo concreto e imediato à Agravante. Por fim, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para deferimento do pedido liminar. Destaco, ainda, não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado neste agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem do inteiro teor desta decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. INTIMEM-SE os Agravados para, querendo, oferecer contrarrazões ao presente recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024 15:21:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador